Tribunal: TJDFT
Processo: 0754813-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT E 40, INCISO VI, LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. NOVO CRIME COMETIDO POUCOS DIAS APÓS SER BENEFICIADO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA EQUIDADE. NÃO CONFIGURADAS. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não havendo pedido de análise do alegado excesso de prazo pela autoridade apontada coatora, incabível a sua apreciação por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ.
2. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto nos artigos 33, caput e 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar, como forma de proteger a ordem, quando identificado o risco concreto pela reiteração delitiva, em face de haver o paciente voltado a delinquir poucos dias após ser beneficiado com a liberdade provisória (demonstrando indiferença pelo ordenamento jurídico).
5. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Precedentes.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
7. Inexiste violação ao princípio da equidade quando as situações apresentadas são distintas.
8. Ordem denegada.